Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICA DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, as verbas salariais são impenhoráveis, exceto se destinado ao pagamento de prestação alimentar ou quando o salário excede cinquenta vezes o salário-mínimo, não sendo o caso dos presentes autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça somente admite exceção à impenhorabilidade da verba salarial se houver hipótese razoável, bem como nos casos em que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e sua família.
3. Demonstrado nos autos que o valor do salário da devedora é pouco mais de um salário-mínimo e que eventuais depósitos recebidos em sua conta bancária são de pequeno valor, não sendo suficientes para aumentar sua capacidade financeira, incabível a penhora de seu salário para pagamento da dívida pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.